Tribunal: TJBA
Processo: 8063136-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
HABEAS CORPUS CÍVEL n.
8063136-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

IMPETRANTE: MARCIA NEVES GIKOSKI SANTIAGO e outros

Advogado(s)
:
MARCIA NEVES GIKOSKI SANTIAGO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE RELAÇÕES CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTO AMARO-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ORDEM DE PRISÃO. IMPETRAÇÃO DE TRÊS HABEAS CORPUS. LITISPENDÊNCIA DO SEGUNDO E DO TERCEIRO
WRITS
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA NO TERCEIRO HABEAS CORPUS QUE DEVE SER TRANSLADADA PARA O PRIMEIRO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Cíveis nºs
8063136-43.2025.8.05.0000 e
8063147-72.2025.8.05.0000

tendo como paciente
JOSELITO SILVA DOS SANTOS
e, como impetrado, o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SANTO AMARO
-BA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
EXTINGUIR OS HABEAS CORPUS NºS
8063136-43.2025.8.05.0000 e
8063147-72.2025.8.05.0000
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR